Tribunal: CARF
Processo: 10882.721667/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721667/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.814 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SALVADOR DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721667/2013-48
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721667/2013-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 25 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 19 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte recebeu a notificação de lançamento de fls. 06 a 10, alterando o resultado
final da declaração de ajuste anual do ano-calendário 2011 para imposto a restituir de
R$ 5.681,08, em decorrência de dedução indevida de despesas médicas.
Discordando da notificação, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03. Suas
alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. Ao lançar a despesa com tratamento odontológico não observou que faltava a
data de emissão dos recibos. Procurou o dentista e o mesmo efetuou o devido
preenchimento em cada recibo emitido.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de
hospitalização e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio
tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2016 (e-fls, 23), o sujeito
passivo interpôs, em 25/10/2016 (e-fls. 24), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os recibos ora juntados, reemitidos pelo
Odontólogo Michael Sontak de Campos sanam as irregularidades motivadoras da notificação (e-
fls. 26/35).
É o relatório.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721667/2013-48

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$8.000,00, referentes a pagamentos efetuados ao Odontólogo Michael Sontak de Campos
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nos presentes autos, verifica-se que o motivo ensejador da desconsideração dos
recibos apresentados foi, segundo a autoridade notificante (e-fls. 08):
Glosa dos valores abaixo por apresentação de recibos sem os requisitos necessários
par dedução a título de despesa médica (... sem discriminação da data).
A valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre,
com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-
se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nessa toada, manteve a primeira instância as glosas relativas ao dispêndio com o
profissional Odontólogo Michael Sontak de Campos, ainda sendo questionado o preenchimento
dos recibos (e-fls. 21):
...
Observa-se, entretanto, que a caligrafia da data é diferente do restante do recibo, não
permitindo verificar que foi o profissional que preencheu a identificação da data.
Caberia a interessada trazer aos autos novo documento que suprisse a falta apontada no
lançamento, sob pena de se manter as glosas efetuadas. Ressalte-se que não se exige
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721667/2013-48

exclusivamente a emissão de um novo recibo formal, mas sim um conjunto de
documentos de livre produção que se complete (declarações ou qualquer outra forma de
manifestação escrita por meio da qual pudesse ser suprida a deficiência apontada na
peça fiscal).
...
O fato é que os novos recibos ora apresentados (e-fls. 26/35), conhecidos com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória, a meu sentir, prestam-se a suprir plenamente as deficiências levantadas pela
fiscalização e pela Instância a quo, com o devido preenchimento da data de emissão. Entende-se
assim cabível o afastamento da glosa a título de despesas médicas no valor de R$8.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 43
DF CARF MF
Original